Tribunal: TJMT
Processo: 0003153-67.2016.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003153-67.2016.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DAGOBERTO CARLOS - CPF: 043.485.988-51 (EMBARGADO), THAIS VEIGA DE CAMPOS - CPF: 014.687.011-50 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 0003153-67.2016.8.11.0044

interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Paranatinga

Embargante: Banco do Brasil S.A.

Embargado: Dagoberto Carlos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 0003153-67.2016.8.11.0044 interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Paranatinga

Embargante: Banco do Brasil S.A.

Embargado: Dagoberto Carlos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Banco do Brasil S.A.

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante alega a omissão em relação a intimação pessoal para promover o andamento do feito, bem como manifestar sobre os valores depositados e assim evitar a extinção da demanda sem que haja efetiva satisfação integral do crédito.

Sem contrarrazões (id. 150170668 - certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 0003153-67.2016.8.11.0044 interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Paranatinga

Embargante: Banco do Brasil S.A.

Embargado: Dagoberto Carlos

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inconformado, o embargante alega a omissão em relação a intimação pessoal para promover o andamento do feito, bem como manifestar sobre os valores depositados e assim evitar a extinção da demanda sem que haja efetiva satisfação integral do crédito.

Observo que no acordão restou devidamente esclarecido sobre a intimação do exequente para se manifestar sobre o valor depositado pelo executado, vejamos:

“
Após, o executado apresentou petição requerendo o reconhecimento da quitação, em razão do silêncio do exequente (id. 137107275).

Houve decisão indeferindo o prazo de suspensão, concedendo ao exequente o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação dos valores (id. 137107276). Novamente o Banco apresentou petição requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias (id. 137107278).

Embora o apelante alegue cerceamento de defesa, entendo que a douta magistrada agiu com o costumeiro acerto, pois coerente ao reconhecer a satisfação do débito com a devida oportunidade ao credor para manifestar-se sobre o valor depositado.

Ora, para que haja reconhecimento da satisfação da obrigação, o exequente deve necessariamente ser intimado para manifestar a respeito da suficiência do ato praticado pelo executado, o que foi devidamente realizado nos autos, e diante da sua inércia é possível a presunção da satisfação da dívida.”
(id. 147023681)

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022